Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706011-69.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARTÃO BRB S/A APELADO: MARCELA PARANAIBA BERNARDES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Com fulcro no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para comprovar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se.